Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ZONAS DE INCLUSÃO.DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual revogou o benefício da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, decretou a regressão ao regime fechado e a perda de um sexto dos dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o descumprimento reiterado da prisão domiciliar justifica o reconhecimento da falta grave e a regressão do regime prisional.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 50, inciso VI, e o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal preveem que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave, por inobservância do dever do condenado de executar as ordens recebidas.
4. O descumprimento reiterado das condições estabelecidas quando da concessão da prisão domiciliar, com violação da zona de inclusão, inclusive após prévia sanção de advertência pela prática do mesmo ato, enseja o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.